Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751448-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA MORAIS DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOAO PAIVA MARQUES D E C I S Ã O A embargante peticiona no ID 26689014, comunicando que não possui interesse no prosseguimento do recurso, considerando que, conforme consta na sentença de ID 26689021, houve homologação de acordo entre as partes. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 29 de junho de 2021 16:30:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador